Tribunal: STJ
Processo: 1500415-45.2022.8.26.0451
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910984 - SP (2025/0133703-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: E F F
ADVOGADOS
: ALEXANDRE HENRIQUE GONSALES ROSA - SP274904
RANDAL LUIS GIUSTI - SP287215
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO.
PRODUÇÃO DE PROVAS. CONDENAÇÃO POR CRIMES CONTRA A

DIGNIDADE SEXUAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento.
2. A parte agravante alegou nulidade da sessão de julgamento em segundo grau por ausência de
intimação para sustentar oralmente, além de requerer a produção de provas (ouvida de
testemunhas e laudo psicológico do acusado), afastamento do aumento decorrente da
continuidade delitiva, reconhecimento da atenuante prevista no art. 66 do Código Penal e revisão
da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) se a ausência de nova intimação para sessão de
julgamento após adiamento configura nulidade; (ii) se o indeferimento da produção de provas foi
adequado; (iii) se há prova suficiente para sustentar a condenação; (iv) se o aumento decorrente
da continuidade delitiva foi aplicado corretamente; e (v) se a dosimetria da pena foi realizada de
forma excessiva e se há incidência da atenuante prevista no art. 66 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de nova intimação para sessão de julgamento após adiamento não configura
nulidade, conforme entendimento pacificado do STJ.
5. O indeferimento da produção de provas foi devidamente fundamentado pelas instâncias
ordinárias, que consideraram as testemunhas irrelevantes e o laudo psicológico desnecessário
para o deslinde do feito, em conformidade com o art. 400, § 1o, do CPP.
6. A condenação foi mantida com base no depoimento da vítima, corroborado por prova
testemunhal e laudo pericial, sendo inviável o reexame do conjunto fático-probatório nesta
instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
7. O aumento decorrente da continuidade delitiva foi aplicado corretamente, considerando o
longo período de tempo e a recorrência das condutas, em conformidade com tese repetitiva.
8. A dosimetria da pena foi realizada de forma motivada, observando os parâmetros legais, e a
alegação de excesso foi apresentada de forma genérica, incidindo a Súmula 284/STF. Não houve
prequestionamento do art. 66 do Código Penal, impedindo o conhecimento do recurso no ponto.
Documento eletrônico VDA51300367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:16
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 0a0d7b12-7ed8-4bac-b93e-ce8057da55a8

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de nova intimação para sessão de julgamento após adiamento não configura
nulidade.
2. O magistrado pode indeferir, motivadamente, a produção de provas irrelevantes, impertinentes
ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1o, do CPP.
3. Nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância e pode
sustentar a condenação.
4. No crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração
prevista no art. 71 do Código Penal, considerando o longo período de tempo e a recorrência das
condutas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 400, § 1o, 396-A e 71; CP, arts. 59, 66 e 217-A;
Súmulas 7/STJ, 284/STF, 282/STF e 356/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.029.482/RJ, Min. Laurita Vaz, Terceira Seção,
julgado em 17.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.564.548/TO, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 13.08.2024; STJ, AgRg no REsp 2.104.847/SP, Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 04.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:16
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 0a0d7b12-7ed8-4bac-b93e-ce8057da55a8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910984 - SP (2025/0133703-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: E F F
ADVOGADOS
: ALEXANDRE HENRIQUE GONSALES ROSA - SP274904
RANDAL LUIS GIUSTI - SP287215
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO.
PRODUÇÃO DE PROVAS. CONDENAÇÃO POR CRIMES CONTRA A

DIGNIDADE SEXUAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento.
2. A parte agravante alegou nulidade da sessão de julgamento em segundo grau por ausência de
intimação para sustentar oralmente, além de requerer a produção de provas (ouvida de
testemunhas e laudo psicológico do acusado), afastamento do aumento decorrente da
continuidade delitiva, reconhecimento da atenuante prevista no art. 66 do Código Penal e revisão
da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) se a ausência de nova intimação para sessão de
julgamento após adiamento configura nulidade; (ii) se o indeferimento da produção de provas foi
adequado; (iii) se há prova suficiente para sustentar a condenação; (iv) se o aumento decorrente
da continuidade delitiva foi aplicado corretamente; e (v) se a dosimetria da pena foi realizada de
forma excessiva e se há incidência da atenuante prevista no art. 66 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de nova intimação para sessão de julgamento após adiamento não configura
nulidade, conforme entendimento pacificado do STJ.
Documento eletrônico VDA51301665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:13
Código de Controle do Documento: cdcea817-060d-444e-b7d9-ae2da2eaf1cc

5. O indeferimento da produção de provas foi devidamente fundamentado pelas instâncias
ordinárias, que consideraram as testemunhas irrelevantes e o laudo psicológico desnecessário
para o deslinde do feito, em conformidade com o art. 400, § 1o, do CPP.
6. A condenação foi mantida com base no depoimento da vítima, corroborado por prova
testemunhal e laudo pericial, sendo inviável o reexame do conjunto fático-probatório nesta
instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
7. O aumento decorrente da continuidade delitiva foi aplicado corretamente, considerando o
longo período de tempo e a recorrência das condutas, em conformidade com tese repetitiva.
8. A dosimetria da pena foi realizada de forma motivada, observando os parâmetros legais, e a
alegação de excesso foi apresentada de forma genérica, incidindo a Súmula 284/STF. Não houve
prequestionamento do art. 66 do Código Penal, impedindo o conhecimento do recurso no ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de nova intimação para sessão de julgamento após adiamento não configura
nulidade.
2. O magistrado pode indeferir, motivadamente, a produção de provas irrelevantes, impertinentes
ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1o, do CPP.
3. Nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância e pode
sustentar a condenação.
4. No crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração
prevista no art. 71 do Código Penal, considerando o longo período de tempo e a recorrência das
condutas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 400, § 1o, 396-A e 71; CP, arts. 59, 66 e 217-A;
Súmulas 7/STJ, 284/STF, 282/STF e 356/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.029.482/RJ, Min. Laurita Vaz, Terceira Seção,
julgado em 17.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.564.548/TO, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 13.08.2024; STJ, AgRg no REsp 2.104.847/SP, Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 04.03.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por E. F. F. contra decisão monocrática
que, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "a" e "b", do Regimento Interno do STJ,
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe
provimento (fls. 557-568).
Documento eletrônico VDA51301665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:13
Código de Controle do Documento: cdcea817-060d-444e-b7d9-ae2da2eaf1cc

A parte agravante reitera seus argumentos de mérito recursal, aduzindo que: (I) "não
foi intimado de quando ocorreria a nova sessão de julgamento, no afã de assegurar o direito à
sustentação oral" (fl. 581). Afirma que "a sessão de julgamento realizada em 12 de setembro de
2024 é nula, afinal o patrono do AGRAVANTE não foi intimado para comparecimento, e com
isso, efetuar sua sustentação oral" (fl. 582); (II) a diretora da escola e o professor de matemática
podem prestar esclarecimentos essenciais para se discutir acerca da credibilidade da palavra da
vítima; (III) a produção de prova pericial (laudo psicológico do acusado) é essencial e necessária
para elucidação dos fato; (IV) não há prova suficiente para sustentar a condenação; (V) deve ser
afastado o aumento decorrente da continuidade delitiva; (VI) a pena aplicada é excessiva e deve
ser reconhecida a incidência da atenuante prevista no art. 66, do Código Penal.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que o recurso especial
seja conhecido e provido.
É o relatório.

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, não assiste razão ao pleito
defensivo de nulidade do julgamento do recurso de apelação por ausência de intimação da
defesa. Consta do acórdão que (fls. 446-449):

"E, inicialmente, cabe destacar que no acórdão (fls. 370/393) constou expressamente
haver oposição ao julgamento virtual e o patrono do embargante foi
designada para o dia 29 de agosto de
regularmente intimado da sessão de julgamento
2024 (quinta-feira), com início às
horas, publicada no DJE de 15 de agosto de
09:30
2024 (fl. 1166), valendo reproduzir:
[...]
Ocorreu que o ilustre causídico, apesar de regularmente intimado que eventuais
julgamentos adiados seguirão para a próxima sessão, preservada a ordem cronológica
remanescente, devendo o advogado realizar nova inscrição, conforme procedimento
já citado, não o fez.
Repise-se que, em se tratando de adiamento do julgamento, com inclusão do apelo na
sessão seguinte, se mostra desnecessária nova intimação das partes.
[...]
Quanto à mensagem eletrônica, que a zelosa Serventia gentilmente cuidou de enviar,
até porque inexistente essa obrigatoriedade, constou esse texto e não o informado
pelo ilustre causídico:
[...]
E o combativo causídico, mesmo ciente de que "os adiados e sobras restarão para a
sessão subsequente", deixou de acompanhar o andamento do feito e cumprir as
Documento eletrônico VDA51301665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:13
Código de Controle do Documento: cdcea817-060d-444e-b7d9-ae2da2eaf1cc

determinações recebidas quando de sua primeira intimação e não encaminhou
mensagem à Secretaria Judiciária nos termos do Provimento 2555/2020, do CSM, e
da Resolução 314/2020, do CNJ, solicitando a sua inscrição para a sustentação oral.
[...]
Cumpre anotar que a Defesa do embargante teve ciência da nova data de
".
julgamento e não bastasse não cuidou de requerer qualquer adiamento
Como se vê, o causídico foi devidamente intimado para a sessão de julgamento do
recurso de apelação, onde constou, inclusive, que "julgamentos adiados seguirão para a próxima
sessão, preservada a ordem cronológica remanescente, devendo o advogado realizar nova
inscrição" (fl. 446). O próprio recorrente admite em suas razões recursais ter recebido a
comunicação de adiamento (fl. 407), expediente em que novamente lhe foi informado acerca da
necessidade de acompanhar o andamento processual para ciência da nova data de julgamento,
com a realização de nova inscrição, nada tendo requerido.
O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra amparo na diretriz desta
Corte Superior de que incluído o processo em pauta e intimadas as partes, eventual adiamento da
sessão de julgamento dispensa nova intimação. A propósito:

"HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE
JULGAMENTO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. INDEFERIMENTO.
REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. ARTIGO 149 DO
CÓDIGO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INTIMAÇÃO
REGULAR DA DEFESA. ADIAMENTO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO
SUBSEQUENTE. DISPENSÁVEL NOVA INTIMAÇÃO. PRECEDENTES.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Não se trata de habeas corpus substitutivo do recurso próprio, uma vez que a
ilegalidade apontada pelo impetrante teria sido praticada pelo próprio Tribunal de
origem, ante a ausência de intimação da defesa para a sessão de julgamento do
recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Federal.
2. Não corporifica constrangimento ilegal o indeferimento de adiamento de sessão de
julgamento de habeas corpus, diante da existência de pluralidade de advogados a
patrocinar os interesses dos pacientes. Nesse sentido: HC 232.749/RS, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
,
18/06/2014
DJe
; HC 306.708/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
04/08/2014
TURMA, julgado em
, DJe
e AR 5.696/DF, Rel. Ministro
05/02/2015
23/02/2015
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
28/06/2018
. Pedido de adiamento de julgamento não acolhido.
07/08/2018
3. Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incluído o
processo em pauta, com a regular intimação das partes, e, ocorrendo o adiamento da
sessão de julgamento para até três sessões subsequentes, torna-se dispensável nova
intimação.
4. Na hipótese, a defesa dos pacientes foi devidamente intimada da inclusão do
julgamento da Apelação Criminal na pauta do dia
. Contudo, em razão da
8/8/2019
Documento eletrônico VDA51301665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:13
Código de Controle do Documento: cdcea817-060d-444e-b7d9-ae2da2eaf1cc

ausência justificada do Relator, o feito foi adiado para a sessão de julgamento
imediatamente subsequente, razão pela qual não foi realizada nova intimação dos
causídicos.
5. Habeas corpus não conhecido".
(HC n. 552.123/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
11/2/2020
17/2/2020

"HABEAS CORPUS. SUPOSTA NULIDADE NO JULGAMENTO DO RECURSO
DE APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A primeira intimação da data de julgamento da apelação não padece de nenhum
vício, pois, como reconhecido pelo impetrante, o substabelecimento foi protocolizado
em data subsequente ao dia da publicação da pauta de julgamento, ou seja, quando a
pauta foi publicada (em
), o paciente ainda era representado pelo causídico
7/7/2016
anterior.
2. Embora a defesa não tenha dado causa aos sucessivos adiamentos, o novo defensor
foi devidamente informado, por meio de contato telefônico efetuado pela serventia
judicial, acerca da data do julgamento da apelação (16/8/2016), comunicação que,
por atingir a finalidade, tem efeito típico de intimação. Precedente do STJ.
3. Se o defensor foi cientificado da data do julgamento, eventuais adiamentos
subsequentes não ensejam a necessidade de nova intimação, na esteira da orientação
fixada nesta Corte, sobretudo porque o defensor compareceu às duas sessões em que
o feito foi adiado, afigurando-se previsível que o julgamento fosse realizado em
, em sessão extraordinária subsequente (prevista no Regimento Interno do
23/8/2016
Tribunal local), que, no caso, foi divulgada com antecedência e de forma ampla.
4. Ordem denegada".
(HC n. 414.409/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/12/2018
1/2/2019
No mais, ao indeferir o pedido de ouvida da diretora da escola e do professor de
matemática, as instâncias ordinárias ponderaram que as testemunhas não foram arroladas no
momento oportuno;
"não poderiam elucidar dúvida
e que por não terem presenciado os fatos
decorrente de circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal (artigo 402 do CPP)" (fl.
374). Esse compreensão se alinha ao entendimento desta Corte Superior de que o rol de
testemunhas deve ser apresentado na resposta à acusação, sob pena de preclusão, nos termos do
que dispõe o art. 396-A, do Código de Processo Penal:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ARROLAMENTO
EXTEMPORÂNEO DE TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO. RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público contra acórdão do TJ/RS que
permitiu o arrolamento de testemunhas de forma extemporânea pela defesa, antes do
início da instrução criminal.
2. O Tribunal de origem entendeu que a apresentação extemporânea do rol de
testemunhas não prejudicaria a tramitação do feito, considerando a assistência da
Defensoria Pública ao réu e a ausência de início da instrução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51301665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:13
Código de Controle do Documento: cdcea817-060d-444e-b7d9-ae2da2eaf1cc

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o arrolamento de
testemunhas de forma extemporânea pela defesa, em desconformidade com o art. 396-
A do Código de Processo Penal, que prevê a preclusão do direito de arrolar
testemunhas após a resposta à acusação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O entendimento pacificado desta Corte é que o rol de testemunhas deve ser
apresentado na resposta à acusação, sob pena de preclusão, conforme o art. 396-A do
CPP.
5. A possibilidade de oitiva de testemunhas como testemunhas do Juízo, conforme o
art. 209 do CPP, não constitui direito subjetivo da parte e depende da avaliação do
magistrado sobre a imprescindibilidade para a busca da verdade real.
6. O direito à prova no processo penal não é absoluto e está sujeito a limitações
temporais, sendo que a defesa deve apresentar o rol de testemunhas na resposta à
acusação.
IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO".
(REsp n. 2.101.578/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
3/12/2024
20/12/2024

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROL DE
TESTEMUNHAS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ART. 396-A DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONSTITUIÇÃO
DE NOVO DEFENSOR. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra o
acórdão do Tribunal estadual que admitiu rol de testemunhas apresentado
extemporaneamente por defensor constituído, em processo no qual o acusado foi
denunciado por receptação qualificada.
2. O Tribunal de origem considerou que a apresentação do rol de testemunhas após a
defesa preliminar, mas antes da audiência de instrução, não configuraria preclusão,
em homenagem ao princípio da ampla defesa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação extemporânea do rol
de testemunhas pela defesa, fora do prazo estabelecido no art. 396-A do Código de
Processo Penal, configura preclusão temporal.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
apresentação do rol de testemunhas deve ocorrer na fase de resposta à acusação, sob
pena de preclusão, conforme dispõe o art. 396-A do CPP.
5. A posterior constituição de advogado particular não autoriza a renovação de atos
processuais já preclusos.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido".
[...]
(REsp n. 2.062.162/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
24/6/2025
30/6/2025
Documento eletrônico VDA51301665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:13
Código de Controle do Documento: cdcea817-060d-444e-b7d9-ae2da2eaf1cc

Em relação ao pedido de elaboração de laudo psicológico do acusado, o Tribunal de
origem considerou que a diligência seria meramente protelatória, uma vez que "não se mostraria
prova apta a influenciar na solução da lide, pois, muitas vezes, pessoas sem perfil criminoso
praticam graves crimes e devem ser responsabilizadas por isso" (fl. 375).
No ponto, vale lembrar que, na condução do processo penal, cabe ao juiz indeferir,
motivadamente, a produção de provas irrelevantes ao deslinde do feito, nos termos do art. 400, §
1o, do CPP. Estando adequadamente fundamentada sua decisão, concluir que a prova pretendida
seria necessária demandaria reexame do conjunto fático-probatório da causa, inviável nesta
instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Nesse sentido:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS . ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SÚMULA 7 DO STJ.
ADEMAIS,
FUNDADAS
RAZÕES.
LAVRATURA
DE
AUTO
CIRCUNSTANCIADO.
INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA QUÍMICO-
TOXICOLÓGICA MOTIVADAMENTE INDEFERIDO. SÚMULA 7 DO STJ.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO
INCABÍVEL.
DOSIMETRIA
PENAL.
REINCIDÊNCIA.
CONDENAÇÃO ANTERIOR À PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
5. Sem embargos acerca do amplo direito à produção de provas necessárias a dar
embasamento às teses defensivas, ao magistrado, mesmo no curso do processo penal,
é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias,
irrelevantes ou impertinentes. Ademais, a instauração de incidente depende da
existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado, a ser avaliada
pelo Juízo processante.
6. No caso, a perícia pleiteada foi motivadamente indeferida, porquanto não se
reputou haver suficiente comprovação de comprometimento da higidez mental do
recorrente. Dessa forma, para uma melhor aferição acerca da concreta
indispensabilidade da prova requerida, a fim de contrariar a premissa firmada pelas
instâncias ordinárias sobre a ausência de dúvida razoável da dependência
toxicológica do acusado, seria necessária uma profunda incursão em todo o acervo
fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, em razão do
óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
11. Agravo regimental não provido".
(AgRg no REsp n. 2.104.847/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
4/3/2024
7/3/2024

"[...]
Documento eletrônico VDA51301665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:13
Código de Controle do Documento: cdcea817-060d-444e-b7d9-ae2da2eaf1cc

5. Nos termos do § 1° do art. 400 do Código de Processo Penal, as provas serão
produzidas numa só audiência, podendo o Juiz indeferir as consideradas irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias.
Consoante discricionariedade do Juízo em apreciar as provas do processo, não se
verifica nulidade no indeferimento de provas que em nada modificariam o resultado
final. Dessa forma, ao concluir que o Magistrado pode, quando devidamente
fundamentado, avaliar e decidir pela necessidade da produção de provas requeridas
pelas partes, indeferindo aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes ou
protelatórias (art. 400, § 1°, do CPP), exatamente como ocorreu in casu, a Corte
Estadual decidiu em sintonia com a jurisprudência pacificada no âmbito deste
Superior Tribunal, sendo inviável a alteração do quanto decidido pelo óbice da
Súmula 7/STJ.
6. Cabe ao juiz indeferir, motivadamente, a produção de provas irrelevantes ao
deslinde do feito, nos termos do art. 400, § 1o, do CPP. Estando adequadamente
fundamentada sua decisão, concluir que a prova pretendida seria necessária é medida
vedada pela Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 2.027.084/DF, Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe
- grifo nosso).
26/4/2022
[...]
15. Agravo regimental improvido".
(AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2023
23/3/2023
No mérito, ao confirmar a condenação do réu, o Tribunal local pautou-se no
depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório, para manter a condenação. Vale
destacar a seguinte conclusão do acórdão, exarada após o exame da prova testemunhal e pericial
(fls. 381-385):

"Pelos relatos apresentados pela vítima, em todas as vezes em que foi ouvida, nota-se
que a vítima reportou as investidas feitas pelo apelante de maneira clara, com relato
coerente e coeso, não apresentando, pois, desvios ou incoerências nos relatos
apresentados, sequer indícios de instrumentalização da vontade por parte de terceiros
ou de falsas memórias.
A palavra da vítima, pois, mostra-se relevante para a comprovação dos fatos
criminosos, na medida em que o crime, tal como ocorre com os demais crimes contra
a dignidade sexual, foi praticado na clandestinidade, ocasião em que a vítima ficou
sozinha na companhia do apelante.
[...]
Assim, em que pese a negativa do apelante, por meio de uma detida análise do
conjunto probatório trazido, é possível extrair que o depoimento da vítima é firme e
linear, aliás, a versão em relação à forma como se deu o abuso e quem o praticou é a
mesma prestada em todos os momentos processuais".
Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
As próprias razões deste agravo regimental confirmam tal conclusão, já que não indicam
nenhum excerto do acórdão recorrido que, reconhecendo fatos incontroversos, permitisse a este
STJ concluir pela inocorrência dos crimes sexuais.
Documento eletrônico VDA51301665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:13
Código de Controle do Documento: cdcea817-060d-444e-b7d9-ae2da2eaf1cc

Acrescento que, conforme o entendimento deste STJ, nos delitos contra a liberdade
sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante
diferenciado, podendo ser suficiente para sustentar a condenação, conforme o exame que dela
fizerem as instâncias ordinárias. A esse respeito, convém a transcrição dos seguintes precedentes:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. PRECLUSÃO DOS CAPÍTULOS DA DECISÃO
MONOCRÁTICA NÃO IMPUGNADOS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
CONFIRMAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. PENA- BASE. CULPABILIDADE E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FRAÇÃO DE
AUMENTO.
PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
[...]
3. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade,
a palavra da vítima, reforçada pelos demais elementos de prova - no caso, a prova
testemunhal -, assume especial relevância. Precedentes.
[...]
8. Agravo regimental não provido".
(AgRg no AREsp n. 2.564.548/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
29/8/2024

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TESE ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7
/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE DIFERENCIADO EM
CRIMES QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL.
DOSIMETRIA. VETORIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO
IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu que o conjunto das provas colhidas deixou certo ter
o réu abusado sexualmente da vítima. Com efeito, a alteração do julgado, a fim de
reconhecer que o acusado não cometeu o delito que lhe foi imputado, demandaria o
reexame do acervo fático-probatório, providência inviável em sede de recurso
especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
2. Nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios,
a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, sendo suficiente para sustentar a
condenação.
3. A vetorial circunstâncias do crime foi negativada diante das ameaças proferidas
pelo recorrente para que a vítima mantivesse em segredo os abusos a que era
submetida. Tal fundamento, por não configurar elementar do crime, é suficiente para
a avaliação negativa da referida vetorial.
4. Agravo regimental não provido".
(AgRg no AREsp n. 2.681.364/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
20/8/2024
26/8/2024
Outrossim, é importante destacar que na hipótese em apreço o relato da vítima não
está isolado nos autos, tendo sido corroborado pela prova testemunhal e pelo laudo pericial.
Documento eletrônico VDA51301665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:13
Código de Controle do Documento: cdcea817-060d-444e-b7d9-ae2da2eaf1cc

Embora a testemunha não tenha presenciado os delitos, ela reforçou todo o contexto fático
narrado pela vítima.
A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma
atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao
julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o
exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes
Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.
Quanto aos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal; e excesso na aplicação
da pena, por ofensa aos arts. 59, e 226, II, do Código Penal, é necessário aplicar a Súmula 284
/STF, isso porque, no caso em questão, a alegação de ofensa aos dispositivos de lei federal foi
apresentada de maneira genérica, sem a demonstração efetiva da contrariedade. A ausência de
argumentação precisa e fundamentada prejudica a compreensão da controvérsia em debate,
inviabilizando a análise jurídica apropriada. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE
DOCUMENTO FALSO (ART. 304 C/C 297, AMBOS DO CP). ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA 284/STF.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. PEDIDO CONSIDERADO DESNECESSÁRIO
PELO JULGADOR. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. SÚMULA 7/STJ.
REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da
contrariedade.
2. Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o deferimento de
realização de diligência e de produção de provas é faculdade do Magistrado, no
exercício da sua discricionariedade motivada, cabendo ao órgão julgador desautorizar
a realização de providências que considerar protelatórias ou desnecessárias e sem
pertinência com a sua instrução. No caso em tela, o juiz sentenciante considerou
como prova da materialidade o laudo de perícia papiloscópica e o laudo de exame de
documento.
3. A questão relativa da desclassificação da conduta não prescinde do revolvimento
do conteúdo fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula
deste Tribunal.
4. Apesar do quantum da pena imposta ser inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a
presença de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação do regime inicial
mais gravoso e obsta a substituição das penas, nos termos do art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c.
os arts. 59 e 44, inciso III, todos do Código Penal.
5. Agravo regimental improvido".
(AgRg no AREsp n. 1.737.521/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/6/2021
21/6/2021
Não há prequestionamento do art. 66 do Código Penal, pois a matéria nele tratada
não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido. Tampouco foram opostos embargos de
Documento eletrônico VDA51301665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:13
Código de Controle do Documento: cdcea817-060d-444e-b7d9-ae2da2eaf1cc

declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem sobre o tema. Destarte, a
incidência das Súmulas 282 e 356/STF impede o conhecimento do recurso especial no ponto.
Ressalte-se que, consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias
de ordem pública exigem prequestionamento. Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO.
NECESSÁRIO
DEMONSTRAR
PREJUÍZO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial.
II - In casu, parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as
razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso
especial com relação à incidência das Súmulas 282, 356 e 284, todas do STF.
III - 'A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade
absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca
de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso
não preenche os pressupostos de admissibilidade' (AgRg no AREsp n. 982.366/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
).
12/03/2018
Agravo regimental desprovido".
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.721.960/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2020
12/11/2020
Sobre a continuidade delitiva, consta do acórdão que "foram diversos delitos
praticados pelo réu durante mais de um ano, tantos que a menor nem soube precisar a
quantidade, é de se reconhecer a prática de diversas infrações em continuidade delitiva, pois
praticadas em semelhantes circunstâncias de tempo, local e modo de execução, com fundamento
no artigo 71, do Código Penal, foi aplicada apenas a pena de um dos crimes, mas aumentada em
2/3, o que perfaz trinta e cinco anos de reclusão" (fl. 391).
Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência deste STJ de que "no crime de
estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71,
, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais
caput
praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir
que houve 7 (sete) ou mais repetições" (REsp n. 2.029.482/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
). Eis a ementa do mencionado
17/10/2023
20/10/2023
precedente, julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL. ART. 217-A DO CÓDIGO
PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO INDETERMINADO DE ATOS
SEXUAIS. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO DA PENA. CRIMES PRATICADOS POR
LONGO PERÍODO DE TEMPO. RECORRÊNCIA DAS CONDUTAS
DELITIVAS. PRÁTICA INEQUÍVOCA DE MAIS DE 7 (SETE) REPETIÇÕES.
Documento eletrônico VDA51301665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:13
Código de Controle do Documento: cdcea817-060d-444e-b7d9-ae2da2eaf1cc

POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO MÁXIMA. CONTINUIDADE DELITIVA
ENTRE TIPOS PENAIS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
CONCURSO MATERIAL. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO,
COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.
1. A continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, é instituto da
dosimetria da pena concebido com a função de racionalizar a punição de condutas
que, embora praticadas de forma independente, estejam inseridas dentro de um
mesmo desenvolvimento delitivo. Por opção legislativa e critérios de política
criminal, a lei penal afasta excepcionalmente a aplicação do concurso material e
impõe uma única punição àqueles casos nos quais os crimes subsequentes possam ser
tidos como continuação de um primeiro delito, de acordo com a análise das
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.
2. A compreensão jurisprudencial uníssona desta Corte Superior firmou-se no sentido
de que, diante da prática de apenas 2 (duas) condutas em continuidade, deve-se
aplicar o aumento mínimo previsto no art. 71, caput, do Código Penal, qual seja, 1/6
(um sexto). A partir desse piso, a fração de aumento deve ser aumentada
gradativamente, conforme o número de condutas em continuidade, até se alcançar o
teto legal de 2/3 (dois terços), o que ocorre a partir da sétima conduta delituosa.
3. A adoção do critério referente ao número de condutas praticadas suscita questões
específicas nos crimes de natureza sexual, especialmente no delito de estupro de
vulnerável, em razão do triste contexto fático que frequentemente se constata nestes
crimes.
Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública - 2023 acerca da
violência sexual infantil, ao longo de 2022 houve, no Brasil, 56.820 registros
policiais de estupro de vulnerável. Desse total, 72,2% dos casos ocorreram na própria
residência da vítima e em 71,5% dos casos o estupro foi cometido por um familiar.
4. A proximidade que o autor do delito de estupro de vulnerável normalmente possui
com a vítima, a facilidade de acesso à sua residência e a menor capacidade que os
vulneráveis possuem de se insurgir contra o agressor são condições que favorecem a
repetição silenciosa, cruel e indeterminada de abusos sexuais. Não raras vezes, cria-
se um ambiente de submissão perene da vítima ao agressor, naturalizando-se a
repetição da violência sexual como parte da rotina cotidiana de crianças e
adolescentes. Nessas hipóteses, a vítima, completamente subjugada e objetificada,
não possui sequer condições de quantificar quantas vezes foi violentada.
A violência contra ela deixou ser um fato extraordinário, convertendo-se no modo
cotidiano de vida que lhe foi imposto.
5. A torpeza do agressor, que submeteu a vítima a abusos sexuais tão recorrentes e
constantes ao ponto de tornar impossível determinar o número exato de suas
condutas, evidentemente não pode ser invocada para se pleitear uma majoração
menor na aplicação da continuidade delitiva. Nos crimes de natureza sexual, o
critério jurisprudencial objetivo para a fixação da fração de majoração na
continuidade delitiva deve ser contextualizado com as circunstâncias concretas do
delito, em especial o tempo de duração da situação de violência sexual e a
recorrência das condutas no cotidiano da vítima, devendo-se aplicar o aumento no
patamar que, de acordo com as provas dos autos, melhor se aproxime do número real
de atos sexuais efetivamente praticados.
Documento eletrônico VDA51301665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:13
Código de Controle do Documento: cdcea817-060d-444e-b7d9-ae2da2eaf1cc

6. No caso, a Corte estadual esclareceu que a Vítima, com apenas 11 (onze) anos de
idade no início das condutas delitivas, foi submetida pelo Acusado aos mais diversos
tipos de atos libidinosos, de modo frequente e ininterrupto, ao longo de cerca de 4
(quatro) anos.
Estas circunstâncias fáticas tornam plenamente justificada a majoração da pena, em
decorrência da continuidade delitiva, na fração máxima de 2/3 (dois terços).
7. Não é possível a aplicação da continuidade delitiva entre os delitos de estupro
qualificado (art. 213, § 1.o, do Código Penal) e estupro de vulnerável (art. 217-A do
Código Penal), pois se tratam de tipos penais que tutelam bens jurídicos diversos e
que possuem circunstâncias elementares bastante distintivas. Enquanto o estupro de
vulnerável tutela a dignidade sexual e o direito ao desenvolvimento da personalidade
livre de abusos, o estupro qualificado tutela a liberdade sexual e o direito ao exercício
da sexualidade sem coações. No caso, verifica-se que ambos os bens jurídicos foram
violados, pois o Recorrido violou a dignidade sexual da criança, convertendo-a em
instrumento sexual quando ela sequer era capaz de consentir com os atos praticados,
bem como, posteriormente, violou a liberdade sexual da adolescente, privando-a da
liberdade de consentir ao constrangê-la mediante o emprego de grave ameaça.
8. Para os fins do art. 927, inciso III, c.c. o art. 1.039 e seguintes, do Código de
Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "No crime de estupro de vulnerável, é possível
a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código
Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados,
desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir
que houve 7 (sete) ou mais repetições".
9. Recurso especial provido".
(REsp n. 2.029.482/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
17/10/2023
20/10/2023
Acolher a tese de inocorrência dos delitos é medida que também demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial,
nos termos da Súmula 7/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:13
Código de Controle do Documento: cdcea817-060d-444e-b7d9-ae2da2eaf1cc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0133703-5
AREsp 2.910.984 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15004154520228260451 15532021
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E F F
ADVOGADOS
: ALEXANDRE HENRIQUE GONSALES ROSA - SP274904
RANDAL LUIS GIUSTI - SP287215
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E F F
ADVOGADOS
: ALEXANDRE HENRIQUE GONSALES ROSA - SP274904
RANDAL LUIS GIUSTI - SP287215
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5426055150890=48810:1@
2025/0133703-5 - AREsp 2910984 Petição : 2025/0078336-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:49:56
Código de Controle do Documento: 1364441D-B2D1-4E79-96DF-747E68C0A6B2